Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707972-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HERMES LUCAS GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença de ID 39153746, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de HERMES LUCAS GONÇALVES DE SOUSA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios. Portanto, não sendo possível a busca e apreensão ou mesmo a citação do requerido após as inúmeras diligências e consultas perpetradas, o Juízo de origem considerou ausente o interesse na continuidade, bem como a carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ao ID 39153751, o requerente, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que a extinção do feito teria sido prematura uma vez que estaria demonstrada nos autos a devida constituição em mora do requerido. Pretende, portanto, a reforma da sentença para que seja considerada válida a constituição em mora do devedor. Preparo regular ao ID 39153752. Diante da possibilidade de retratação prevista ao artigo 485, parágrafo sétimo do Código de Processo Civil, o Juízo de origem reiterou o decreto sentencial ao ID 39153753. Ausentes citação e contrarrazões (ID’s 39153753 e 39153754). Em homenagem à vedação de decisões inesperadas, o despacho de ID 39417643 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da suposta ausência de impugnação específica em seu recurso. Não houve resposta da parte apelante, conforme certificado ao ID 39876464. É o relatório. Decido. Com a devida vênia, o recurso não comporta conhecimento. O art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Na hipótese em estudo, consoante se extrai dos fundamentos judiciais anteriormente transcritos, o eminente Magistrado indeferiu a petição inicial em virtude da falta de interesse processual e da carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, a parte apelante não trouxe qualquer fundamento legal para afastar as razões de decidir do MM. Juízo a quo, limitando-se à menções à temática referente à constituição em mora do requerido, tema que sequer integra a fundamentação sentencial. Diante disso, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável ao recurso, estando o inconformismo formulado pelo recorrente dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, III, do CPC. Como não houve fixação de verba honorária na r. sentença, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator